Tribunal: TJSP
Processo: 7003492-61.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7003492-61.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ALBERTO DE BARROS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.265 - Agravo de Execução Penal no 7003492-61.2019.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 42.265
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7003492-61.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: Carlos Alberto de Barros dos Santos.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por CARLOS
ALBERTO DE BARROS DOS SANTOS contra a r. decisão reproduzida a fls.
02/07 dos autos digitais, proferida pelo r. Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais da comarca de São Paulo, que nos autos da Execução no1.194.268
converteu a pena alternativa em pena corporal, determinando-se a expedição do
mandado de prisão com prazo de validade de 04 anos, contada da data do trânsito
em julgado para as partes.
Argumenta o agravante, em suma, acerca da impossibilidade de
consideração do trânsito em julgado para ambas as partes como termos inicial para a
contagem do prazo da prescrição executória, devendo o prazo prescricional ser
conisderado a partir do trânsito em julgado para a acusação (fls. 10/15).
Apresentada a contraminuta (fls. 19/25) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 108), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 54/59).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.265 - Agravo de Execução Penal no 7003492-61.2019.8.26.0050 - São Paulo
É sabido que a prescrição da pretensão executória da pena privativa
de liberdade é calculada com base na pena concreta fixada na sentença ou no
acórdão, dependendo sempre do trânsito em julgado para ambas as partes.
E embora esta Il. Relatoria perfilhasse do entendimento de que a
partir do momento em que isso ocorre, seu marco inicial retroagiria ao trânsito em
julgado para a acusação, diante do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal,
é necessário rever tal posicionamento para curva-se a entendimento contrário.
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS
TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA
PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória
pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular
se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do
entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava
a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do
titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de
que a prescrição da pretensão executória se inicia com o
trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental
à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de
uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva.
3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias,
como sucessiva oposição de embargos de declaração e a
renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas
reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de
que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a
partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal
entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com
fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da
jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito
em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição
da pretensão executória (...)”. (STF - RE 696533, Rel. Min. Luiz
Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe
02.03.2018 grifo nosso).
E mais:
"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Reconversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade – Expedição de
mandado de prisão, fixando-se como termo inicial o trânsito em
julgado para as partes – Inconformismo defensivo – Algeação de
que o termo inicial da prescrição (e, reflexamente, do mandado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.265 - Agravo de Execução Penal no 7003492-61.2019.8.26.0050 - São Paulo
de prisão) deve ser o trânsito em julgado para o Ministério
Público – Descabimento – Termo inicial da prestação deve ser o
trânsito em julgado para as partes – Perfilhamento ao
entendimento do STF – Decisão incensurável – Recurso
desprovido." (TJSP – EP: 9001877-02.2019.8.26.0050, Rel.
Camilo Léllis, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 10/09/2019,
DJe 12/09/2019).
Assim, a conclusão é pelo acerto da decisão atacada, já que na
impossibilidade de que a prescrição da pretensão executória se inicie antes mesmo
que o Estado possa executar o condenado - o que ocorre somente após o trânsito em
julgado para ambas as partes - não há se falar em alteração na contagem do prazo de
validade do mandado de prisão expedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator